Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível porque preclusa a questão levantada pelo agravante. E nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.